Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800723-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARO S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE. PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO DA EMPRESA AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela empresa CLARO S/A em face de decisão monocrática proferida em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO que não conheceu do recurso interposto pela recorrente em razão da não comprovação do recolhimento das custas processuais. A ementa restou assim exarada (id nº 4875361):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INIBITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO ASSINALADO EM DESPACHO. NÃO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Havendo inércia da agravante relativamente ao cumprimento de determinação judicial para juntada do comprovante do pagamento do preparo referente ao recurso, dele não se conhece, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 1.017, I, do CPC/15

2. Agravo não conhecido nos termos do artigo 932, III, do CPC/15.”

Em suas razões recursais (id. 5031036), a empresa agravante defendeu a necessidade de reforma da decisão monocrática por entender que a fundamentação acerca do não recolhimento do preparo não merece prosperar.

Afirmou que a custa processual referente ao preparo para a interposição do recurso de agravo de instrumento sempre esteve recolhida, antes mesmo da distribuição do recurso.

Explicou que a guia referente à custa para interposição do mencionado recurso foi devidamente emitida em 05/01/2021 e o seu pagamento foi realizado em 12/01/2021, sendo que a distribuição do recurso ocorreu somente no dia 02/02/2021, ou seja, antes da interposição do recurso a custa já estava recolhida.

Frisou que
a decisão ora agravada merece reforma, tendo em vista que, mesmo que tenha sido oportunizado prazo para comprovar o recolhimento do preparo, agiu com total boa-fé, conforme aduziu.

Argumentou, sobre a exibição do relatório solicitado, que após árdua consulta ao sistema do TJPA, foi que a agravante localizou o relatório de custas solicitado, o que colabora para a verificação de que o valor recolhido aconteceu antes mesmo da distribuição do recurso.

Ressaltou que é facultada a juntada dos documentos relacionados no artigo 1.017, incisos I e II, do CPC, quando os autos são eletrônicos, conforme dispõe o parágrafo 5º do mesmo diploma, e ainda que o sistema do TJPA é totalmente informatizado, sendo que a serventia possui amplo acesso à informação de pagamento, com a possibilidade de certificar o recolhimento das custas, evitando eventuais dúvida acerca do recolhimento ou não do preparo.

Argumentou que não pode ser prejudicada por mera formalidade, sendo evidente que recolheu devida e tempestivamente o preparo para a interposição do recurso, restando inequívoco atendimento dos requisitos formais para o seu recebimento.

Defendeu a necessidade de observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Aduziu que atendendo ao princípio da instrumentalidade das formas, e que o recebimento do recurso não colige qualquer prejuízo a nenhuma das partes, deve o Poder Judiciário focar no amplo aproveitamento da atividade processual, sem que sejam criados obstáculos para um completo atendimento da atividade jurisdicional suscitada, haja vista que a formalidade requerida, qual seja, o pagamento tempestivo do preparo, foi plenamente cumprida, e que de modo algum poderá ser prejudicada.

Acrescentou que o objetivo maior é alcançar o julgamento do mérito com a possibilidade do saneamento de vícios processuais e suprimento de pressupostos, a fim de que tenha sequência o embate travado, sem que seja prejudicado por incidentes que podem a qualquer momento serem sanados pelas partes.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para considerar suprido os vícios e com esteio na primazia do julgamento de mérito e na instrumentalidade das formas, ser declarado recolhido o preparo relativo ao agravo de instrumento interposto, diante do cumprimento da obrigação dentro do prazo.

Não foram apresentadas contrarrazões (v. certidão id. 5481169).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, torna-se forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto – consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática que não conheceu o recurso interposto, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos tribunais pátrios – compete à parte agravante a juntada de todos os documentos previstos em lei para a formação do instrumento, nos termos dos arts. 1.007 e 1.017 do CPC/15.

Sobre a questão, a fim de evitar desnecessária tautologia, reproduzo a seguir fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal guerreada, que bem espelha os motivos que levaram ao não conhecimento do recurso interposto, “verbis”:

É consabido que constitui ônus da parte agravante a correta formação do recurso, tendo, com isso, a obrigação de juntar aos autos a comprovação do preparo, além de outros documentos, conforme preceitua o artigo 1.017, I, § 5º do CPC/15, “verbis”:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

(...)

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

(...)

§ 1º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

Também é sabido que os documentos obrigatórios e que são imprescindíveis ao deslinde da controvérsia objeto do recurso devem ser colacionados no momento da interposição do agravo de instrumento ou, então, após despacho do relator facultando ao recorrente a juntada de documentos indicados, sob pena de não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade a teor do artigo 932, III, do CPC, “verbis”

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No caso, conforme antes relatado, foi oportunizado à recorrente que carreasse aos autos a comprovação do recolhimento do preparo, com a juntada do boleto e respectivo comprovante de pagamento, além da juntada do relatório detalhado das custas processuais.

Todavia, apesar da resposta apresentada no id nº 4471459, verifico que os documentos apontados como capazes de comprovar o pagamento do preparo são inservíveis om efeito, em relação ao documento juntado no id nº 4471460, observo que não se trata do documento oficial expedido por este Egrégio Tribunal de Justiça denominado “Relatório Detalhado das Custas Processuais”, na realidade trata-se de uma tabela produzida pela própria agravante que sequer apresenta o número do processo a que está relacionado.

Em relação aos documentos constantes no id nº 4451081, verifica-se facilmente que o comprovante de pagamento juntado à fl. 74 não se refere ao boleto constante na fl. 73, uma vez que o código do boleto e os próprios valores do boleto e do comprovante são diferentes.

Por essa razão, de acordo com o teor da norma acima referida, o recurso deve ser considerado inadmissível, visto que a agravante não comprovou o pagamento do preparo do presente recurso, mesmo após o despacho deste relator facultando a sua juntada.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Assim, ante os fundamentos acima expostos, não há como se concluir de forma diversa, visto que resta comprovado nos autos que a empresa agravante não juntou a comprovação do pagamento das custas do preparo do agravo de instrumento no momento da interposição do referido recurso, sedo que, mesmo após ter sido oportunizada a ela a juntada de documentos que faziam necessários à comprovação do pagamento do preparo, através do despacho constante no id nº 4461079, não juntou os documentos exigidos pelo relator, limitando-se a informar que o boleto e o comprovante de pagamento do preparo já estariam acostados aos autos no id nº 4451081 (v. manifestação constante no id nº 4471459).

Ocorre que, como bem pontuado na decisão monocrática ora impugnada, os documentos sobre os quais a agravante se refere, constantes no id nº 4451081, não são capazes de comprovar o pagamento do preparo do agravo de instrumento, visto que o comprovante de pagamento juntado à fl. 74 não se refere ao boleto constante na fl. 73, uma vez que o código do boleto e os próprios valores do boleto e do comprovante são diferentes.

Dessa forma, não restou comprovado o pagamento do preparo nem no momento da interposição do recurso nem após a abertura de prazo para a juntada dos referidos documentos, sendo tal questão, por conseguinte, alcançada pela preclusão.

De fato, não há como se admitir a juntada de tais documentos somente agora em sede de agravo interno, quando já exarada decisão terminativa sobre o não conhecimento do recurso, tendo em vista a preclusão operada.

O STJ possui entendimento firmado nesse sentido. Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DO CORRETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias" (§ 2º do art. 1.007 do CPC/2015).

2. Mesmo após intimação da parte para regularizar o preparo recursal, o recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, o que atrai a aplicação da Súmula n. 187/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1836633/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020).

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2. No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro (fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada, sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º do CPC (fl. 312, e-STJ).

3. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, ante o entendimento jurisprudencial acima transcrito, conclui-se que precluiu o direito da agravante de juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo, visto que não o fez no momento da interposição do recurso e, tampouco, juntou os documentos quando oportunizado por este relator.

Saliento que a garantias constitucionais, processuais e legais do processo não eximem as partes da necessidade de observar os pressupostos extrínsecos de cabimento exigidos para cada recurso, os quais devem ser cumpridos, sem que isso implique em cerceamento de defesa, violação do duplo grau de jurisdição ou excesso de formalismo, por se tratar de exigência decorrente de lei, constituindo, assim, sua observância, verdadeira imposição do devido processo legal.

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que, insisto, amparados na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De mais a mais,
a despeito de não concordar com as alegações apresentadas, não vislumbro litigância de má-fé por parte da agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a fixação de multa no caso.

Posto isso
, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2022